Tribunal: TJPA
Processo: 0054101-05.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0054101-05.2014.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ, MARCOS AUGUSTO TOCANTINS FARIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA. IDADE LIMITE DE PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO PARA RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO. VEDAÇÃO DISPOSTA NA LEI 5.251/85.

REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CABIMENTO. ART. 496, I, DO CPC.

I-
Ausência de condenação do ente federativo ou da autarquia. Com a improcedência do pedido formulado contra o Estado não há, na hipótese, previsão legal para submeter o julgado ao reexame necessário. Ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento
.

II-Não conhecimento da remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de não conhecer a Remessa Necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA Nº 0054101-05.2014.8.14.0301
(Num. 2330230 - Pág.2/6) proferida pelo douto juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital que nos autos da ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, ajuizada por
MARCOS AUGUSTO TOCANTIS FARIA

contra o
ESTADO DO PARÁ
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Em síntese, o autor alega que é Cabo da Policia Militar estadual e aproxima-se da idade limite para transferência compulsória à inatividade, nos termos da legislação vigente. Ocorre que a referida transferência trará graves prejuízos ao Demandante, que almeja ainda lograr promoções dentro da carreira militar e entende inconstitucional o tratamento diferenciado conferido à sua categoria, uma vez que para os coronéis da corporação é dado o direito de somente se aposentarem aos 59 (cinqüenta e nove) anos, quando os Cabos são forçados a passarem à inatividade aos 51 (cinqüenta e um). Como forma de sanar a injustiça, vem a Juízo pleitear sua permanência na atividade, com reconhecimento da não recepção do art. 103, inciso I da Lei estadual n° 5.251/85.

O Juízo a quo, em decisão liminar indeferiu o pedido de tutela antecipada, conforme Num.2330221 - Pág. 2.

O Estado do Pará apresentou contestação (Num.2330224-Pág.2/4), alegando a ausência do direito requerido pelo autor, com a consequente improcedência dos pedidos contidos na exordial

Em réplica, o autor refutou os argumentos do Requerido, ratificando todos os termos do pedido inicial (Num.2330225-Pág.1/2)

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pela improcedência da demanda, conforme parecer no Num.2330227-Pág.2/6.

Sobreveio sentença (Num.2330230 - Pág. 2/6), julgando improcedentes os pedidos e extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do art.487, inciso I do CPC, por ausência do direito requerido.

Transcorreu in albis o prazo para interposição de recurso voluntário conforme certidão no Num.2330231-Pág.2, subindo apenas para fins de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer (Num. 2371570 - Pág. 1)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, se absteve de intervir nos autos por ausência de amparo legal, em razão de que o presente caso não se amolda a qualquer das hipóteses dos incisos do art.496 do CPC, devolvendo os autos para arquivamento do feito.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que não houve a condenação do ente federativo ou de autarquia, na hipótese.

Assim, não se constata a incidência da hipótese de remessa necessária conforme disposto no art. 496, I do CPC/2015. Confira-se:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Isto posto, afigura-se ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. Direito Previdenciário. Lei n. 8.213/1991. Ação de obrigação de fazer objetivando o restabelecimento de auxílio-doença, da espécie acidentária, e concessão de auxílio-acidente a partir de 31/03/2011.
Sentença de improcedência do pedido inicial. Ausência de recurso voluntário. Inexistência de obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição
. Pedidos formulados na petição inicial que foram julgados improcedentes, sendo, portanto, favorável ao INSS. Sentença prolatada na vigência do Código de Processo Civil, de 2015. Caso em exame que não reclama duplo grau de jurisdição obrigatório. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. 0012338- 33.2013.8.19.0038 - REMESSA NECESSARIA. Des(a). CELSO SILVA FILHO - Julgamento: 11/12/2019 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL (Grifei)

REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO QUE ACARRETOU INVALIDEZ.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSO INTERPOSTO PELAS PARTES. AUTOS REMETIDOS À 2ª INSTÂNCIA PARA REEXAME NECESSÁRIO. HIPÓTESE DE REMESSA NECESSÁRIA NÃO CARACTERIZADA.
SOMENTE SE SUJEITAM AO REEXAME NECESSÁRIO AS SENTENÇAS PROFERIDAS CONTRA A UNIÃO, O ESTADO, O DISTRITO FEDERAL, O MUNICÍPIO E RESPECTIVAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO, NOS TERMOS DO ARTIGO 496, I DO CPC. SENTENÇA FAVORÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. REEXAME NECESSÁRIO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL E, PORTANTO, NÃO CONHECIDO. [REMESS NECESSÁRIA N. 0031218-66.2013.8.19.0008 – Relator Des. LUIZ ROBERTO AYOUB - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR - Data de julgamento: 07/05/2018. Data de publicação: 09/05/2018. (Grifei)

REMESSA NECESSÁRIA. Ação pelo procedimento comum ordinário com pedido de restabelecimento de auxílio-doença previdenciário e sua conversão para auxílio-doença por acidente do trabalho
. Sentença de improcedência submetida a reexame necessário. Nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, somente se sujeitam a reexame necessário as sentenças proferidas contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público, o que não é o caso dos autos. Manifesta inadmissibilidade.
REMESSA DA QUAL NÃO SE CONHECE. REMESSA NECESSÁRIA N. 0077545-42.2003.8.19.0001, Relatora Des. PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, j. 02/04/2018, Dje 05/04/2018 (Grifei)

Ante o exposto
NÃO

CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,
nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022